Tribunal: TJPA
Processo: 0815334-06.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815334-06.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS TALINO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUGA DO PACIENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente no curso da ação penal nº 0800544-85.2025.8.14.0042, pela suposta prática dos crimes de latrocínio tentado (art. 157, § 3º c/c art. 14, II, do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP). A defesa alega ausência de requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea, além de pleitear, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, alegando enfermidade grave do paciente. Requereu, ao final, a concessão da ordem, com expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) estabelecer se a alegada enfermidade e demais circunstâncias justificam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, inclusive prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela prática de latrocínio tentado em concurso de pessoas, com invasão de domicílio e uso de armas de fogo, durante a madrugada, circunstâncias que indicam periculosidade acentuada e risco à ordem pública.

Estão presentes indícios suficientes de autoria, demonstrados por elementos colhidos nos autos, incluindo identificação por tatuagem, fuga após troca de tiros com a polícia e aquisição suspeita de medicamentos por sua companheira, condutas compatíveis com tentativa de evadir-se da persecução penal.

A condição de foragido do paciente reforça o periculum libertatis e a necessidade de prisão preventiva, sendo entendimento pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores que a fuga do distrito da culpa constitui fundamento legítimo para decretação e manutenção da custódia cautelar.

A alegação de enfermidade grave não foi acompanhada de documentação idônea que comprove incompatibilidade entre o estado de saúde do paciente e o ambiente prisional, não havendo demonstração de necessidade urgente de tratamento que não possa ser provido no sistema penitenciário.

A aplicação de medidas cautelares diversas mostra-se inadequada, ante a gravidade dos delitos, a periculosidade do agente e o risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, conforme os critérios dos arts. 282, II, e 312 do CPP.

Constatou-se que o processo se encontra em fase de alegações finais, o que indica regular andamento da ação penal e proximidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A fuga do distrito da culpa, aliada à gravidade concreta do delito e à existência de indícios suficientes de autoria, justifica a manutenção da prisão preventiva.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova cabal de enfermidade grave incompatível com o sistema prisional, o que não restou demonstrado.

Medidas cautelares diversas são inadequadas quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e diante da periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 157, § 3º; 288. CPP, arts. 282, II; 312; 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 242565 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 23.09.2024; STJ, HC 1.006.237/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.08.2025; STJ, AgRg no HC 825.713/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 11.06.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado por advogado, em favor de
LUCAS TALINO NASCIMENTO
, preso preventivamente por ordem do Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA, no bojo da ação penal nº 0800544-85.2025.8.14.0042, pela suposta prática dos crimes de latrocínio tentado (art. 157, §3º c/c art. 14, II, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal).

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da
prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.
Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319), argumentando que o paciente se encontra gravemente enfermo, acometido de infecção decorrente de ferimento por projétil de arma de fogo, carecendo de tratamento médico urgente, o que inviabilizaria a permanência em ambiente carcerário.

Ao final, requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
para expedição do competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 28689666). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 28921688). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 29218748).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Nesse sentido, sabe-se que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Conforme os autos, na madrugada de 25 de junho de 2025, por volta de 00h50min, quatro indivíduos armados invadiram uma residência situada na Rua Central, nas proximidades do bairro do Aeroporto, no município de Ponta de Pedras/PA. No interior do imóvel, encontravam-se as vítimas Siloel Ribeiro Monteiro e Inailda da Silva Albuquerque, que foram subjugadas sob grave ameaça e violência física. Os assaltantes subtraíram diversos bens, incluindo celulares, objetos de valor, dinheiro e cartões bancários. A vítima Inailda sofreu lesões físicas que demandaram atendimento médico.

A ação criminosa somente foi interrompida com a chegada da Polícia Militar, acionada por denúncia anônima. Houve troca de tiros entre os criminosos e os agentes públicos, ocasião em que um dos assaltantes, identificado como Lucas Talino Nascimento, conhecido como “Neguinho”, ora paciente, foi alvejado. Três comparsas – Cláudio do Espírito Santo Furtado Júnior, Erivelton Santos da Silva e Matheus de Oliveira Araújo – foram presos em flagrante. O paciente Lucas Talino, entretanto, conseguiu evadir-se, mesmo ferido, levando consigo a arma utilizada no delito.

Posteriormente, sua participação foi confirmada por indícios que demonstraram ter ele sido atingido por projétil durante o confronto. Além disso, uma tatuagem distintiva observada no local e verificada em suas redes sociais reforçou sua identificação. Também foi relatado que sua companheira realizou compra de medicamentos em uma farmácia local de modo suspeito, conduta compatível com o tratamento de ferimento por arma de fogo. De mais a mais, em momento algum, em sua exordial, a defesa contesta os indícios de autoria do delito.

Pois bem, esses são os fatos.

Não vislumbro constrangimento ilegal no ato judicial constritivo da liberdade do paciente (ID 28679888 e 28679905).

Com efeito, a decisão que decretou e manteve a custódia preventiva revela fundamentação escorreita, destacando-se a
gravidade em concreto do delito
e os
fundados indícios de autoria
, evidenciados por diversos elementos colhidos nos autos. O paciente foi apontado como um dos autores armados da ação criminosa, sendo alvejado durante o confronto com a Polícia Militar, o que foi confirmado por depoimentos e elementos técnicos, como a tatuagem observada no local e posteriormente identificada em seu perfil de rede social. Ademais, há relato de que sua companheira adquiriu medicamentos compatíveis com tratamento de ferimento por arma de fogo, o que corrobora a suspeita de sua participação nos fatos e de sua tentativa de evadir-se.

O decreto prisional destacou, com precisão, a presença do
periculum libertatis
, fundado na necessidade de
garantia da ordem pública
, ante a extrema violência do delito, praticado em plena madrugada, com invasão de domicílio e emprego de armas de fogo, circunstâncias que revelam a alta periculosidade do agente e sua propensão à reiteração criminosa, sobretudo diante da existência de
outros procedimentos criminais em andamento
, conforme certidão de antecedentes.

De igual modo, a
garantia da instrução criminal
e a
asseguração da aplicação da lei penal
justificam a medida extrema, haja vista o fato de o paciente
encontrar-se foragido
, mesmo após ser alvejado, denotando intenção deliberada de frustrar a persecução penal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a
fuga do distrito da culpa é fundamento suficiente para a manutenção da prisão preventiva
, por demonstrar o risco concreto à aplicação da lei penal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 580 DO CPP. INAPLICABILIDADE. (...) 2. O fato de estar o recorrente foragido, a revelar o risco à aplicação da lei penal, reforça, portanto, a indispensabilidade da medida. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“. Precedentes. (...)

(RHC 242565 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 23-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 15-10-2024

PUBLIC 16-10-2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. ORDEM DENEGADA.

(...)

7. A fuga do distrito da culpa denota a intenção do acusado em não colaborar com a instrução criminal e se furtar da aplicação da lei penal.

(...)

(HC n. 1.006.237/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Por outro lado, a alegação de enfermidade não restou documentalmente comprovada de forma idônea a ensejar o deferimento de prisão domiciliar. Não há nos autos prova robusta de que o paciente se encontra em estado de saúde incompatível com o sistema penitenciário, tampouco demonstração de que a custódia impediria eventual tratamento médico necessário, conforme assegurado constitucionalmente.

Com efeito, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por razões humanitárias, exige prova cabal de que a paciente sofre de doença grave e que o tratamento é inviável no ambiente prisional, o que não restou demonstrado no caso, em que o paciente sequer se encontra encarcerado, pois foragido. (v.g. AgRg no HC n. 825.713/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.)

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Insta salientar que, em consulta ao sistema de acompanhamento PJe, constata-se que a defesa já apresentou alegações finais, estando o feito pendente de prolação da sentença.

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/11/2025